Tribunal: TJDFT
Processo: 0704095-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704095-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAROLINA MENDONCA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL e Outros, ora impetrados/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do mandado de segurança n° 0700319-27.2025.8.07.0018, impetrado por CAROLINA MENDONCA COSTA, ora impetrante/agravada. Nas razões recursais, pugna o agravante pela reforma da decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência em favor da impetrante/agravada nos autos de origem. É o necessário relatório. DECIDO. Na análise detida dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual denegou a segurança, nos seguintes termos (id. 231916087): “(...) Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA e, por consequência, EXTINGO O PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, c/c art. 14 da Lei n. 12.016/09. Condeno a impetrante ao pagamento de eventuais custas processuais remanescentes. Sem honorários (Lei n.o 12.016/09, art. 25). Sentença não sujeita a remessa necessária. Interposta apelação, intime-se a parte apelada para contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao e. TJDFT. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).(grifei). Dessa forma, constata a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de junho de 2025 19:09:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora